Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729645-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO MAURO PINTO COELHO BARCELLOS RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 170. STJ. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADESÃO A NOVO PLANO. SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR. 1. Não há nulidade na sentença por falta de manifestação de tese, quando as partes não suscitam a questão nas suas manifestações no transcorrer do processo. 2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize as razões de seu convencimento. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a competência para a análise das demandas de revisão de benefício previdenciário complementar é da justiça comum, diante do seu caráter cível (contratual). 4. Com a adesão voluntária do beneficiário a novo plano de previdência complementar privada e ao saldamento de benefício referente a plano anterior, inviável o recálculo do benefício saldado com a inclusão de parcela que não integra o salário de participação, por falta de previsão legal e contratual. 5. Não é possível incluir na base de cálculo do benefício previdenciário saldado a parcela denominada CTVA (complemento variável de ajuste de mercado), porquanto tal rubrica não integrou expressamente o salário de participação previsto no plano, sob pena de violar o caráter contributivo exigido no sistema previdenciário complementar. 6. O CTVA não integra o salário de participação referente ao plano REG/REPLAN, o que impede sua utilização para o cálculo do valor inicial do benefício saldado, em respeito às regras indicadas no Regulamento. 7. Preliminares do apelante e apelado rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da CLT, afirmando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. Discorre sobre a interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID. 35827191). Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais. Requer, ainda, na petição de ID. 35396196, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio ao artigo 457 da CLT, bem como no que tange ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, assim decidiu: “Nesse sentido, todos os documentos juntados aos autos comprovam que o CTVA não integra o salário de participação referente ao plano REG/REPLAN, não podendo ser utilizado para o cálculo do valor inicial do benefício saldado” (ID. 32693308). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID. 35396196), tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as publicações referentes ao insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID. 35827191). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016